Tribunal: TJSP
Processo: 1011573-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Negócio jurídico empresarial. Contrato de compra e venda de quotas e outras avenças. Alegação de vício de consentimento pelos compradores, consubstanciado na ausência de informações relevantes a respeito do passivo da sociedade adquirida. Em contrapartida, relato de que havia tempo e meios suficientes para que compreendessem a real situação da sociedade.

Boa-fé objetiva. Dever de informar dos

Ementa:
Negócio jurídico empresarial. Contrato de compra e venda de quotas e outras avenças. Alegação de vício de consentimento pelos compradores, consubstanciado na ausência de informações relevantes a respeito do passivo da sociedade adquirida. Em contrapartida, relato de que havia tempo e meios suficientes para que compreendessem a real situação da sociedade.

Boa-fé objetiva. Dever de informar dos vendedores deve ser examinado em conjunto com o dever de se informar dos compradores, eis que ambos decorrentes da boa-fé objetiva. Análise das circunstâncias do caso que revela a preponderância do dever de se informar ante a disponibilidade de informações a respeito da situação do passivo da sociedade. Ausência de cautela mínima e assunção de riscos inerentes ao negócio adquirido pelos compradores. Inexistência de vício de consentimento e reconhecimento da plena validade e vigência dos efeitos do contrato celebrado.

Responsabilidade por danos materiais. Compradores que assumiram a obrigação contratual de equacionar o passivo e levantar a recuperação judicial como parte do preço a ser pago para aquisição da totalidade das quotas. Atribuição de responsabilidade aos compradores pelos danos sofridos pelos vendedores.

Recurso dos vendedores parcialmente acolhido e dos compradores desprovido.